Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-84.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra procedência, para (i) afastar os reajustes por sinistralidade, nos anos de 2019, 2020 e 2021 e substitui-los pelos índices anuais divulgados pela ANS e (ii) condená-la a devolver as quantias pagas a maior. Contrato coletivo por adesão. Tema/STJ 1016 e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra procedência, para (i) afastar os reajustes por sinistralidade, nos anos de 2019, 2020 e 2021 e substitui-los pelos índices anuais divulgados pela ANS e (ii) condená-la a devolver as quantias pagas a maior. Contrato coletivo por adesão. Tema/STJ 1016 e 952. Aumento anual pactuado, decorrente da sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares. Questão que não é exclusivamente de direito e demanda realização de perícia atuarial para o deslinde da causa. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada, com determinação. Recurso prejudicado.